Tribunal: TJMT
Processo: 1072304-28.2022.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1072304-28.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MANTENEDORA EDUCACIONAL PELEGRINO CIPRIANI LTDA - CNPJ: 05.026.955/0002-12 (RECORRIDO), WAGNER VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.461-53 (ADVOGADO), MELISSA FRANÇA PRAEIRO VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 973.366.881-87 (ADVOGADO), CLERIMAR MARIA DOS SANTOS - CPF: 654.892.091-00 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. PENHORA DE VALORES. NULIDADE DE CITAÇÃO NÃO EVIENCIADA. CITAÇÃO POR AR RECEBIDA POR TERCEIRA PESSOA IDENTIFICADA NÃO GERA NULIDADE. ENUNCIADO Nº 5 FONAJE. CITAÇÃO VÁLIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação de execução de título extrajudicial ajuizada pela MANTENEDORA EDUCACIONAL PELEGRINO CIPRIANI LTDA. em face da reclamada referente a execução do contrato de prestação de serviços educacionais no valor de R$ 1.275,00, celebrado em 27/10/2017.

2.

Após regular instrução processual o valor devido foi bloqueado das contas da parte devedora, assim, o juízo de origem declarou a satisfação integral do débito, bem como a expedição do alvará do numerário bloqueado.

3.

Irresignada, a executada apresentou recurso inominado sustentando a nulidade da citação uma vez que recebida a carta AR por terceiro desconhecido e, por consequência, prescrição.

4.

No Microssistema dos Juizados Especiais Cíveis é considerado válido e eficaz o ato citatório recebido no endereço do citando, mesmo que por pessoa diversa, desde que identificada, entendimento sedimentado no Enunciado 05 do FONAJE:
ENUNCIADO n. 5 do FONAJE– A correspondência ou contra-fé recebida no endereço da parte é eficaz para efeito de citação, desde que identificado o seu recebedor.

5.

No caso dos autos, a parte impugnante restringiu-se a alegar de forma genérica a nulidade da citação por ser recebida por terceiro, porém em nenhum momento informou ou fez prova de residir em local diverso do ato à época, ônus que lhe incumbia.

6.

Ademais, a Exequente comprovou que além da identificação da assinatura do AR as recebedoras são irmã e filha da parte executada.

7.

Regularidade da citação e, por consequência, do bloqueio realizado nos autos para satisfação do débito.

8.

Não caracterizada

a litigância de má-fé no caso dos autos, uma vez que a situação narrada não se amolda nas hipóteses do artigo 80 do CPC.

9.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

10.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

11.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos d
o artigo 98, § 3.º, do CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE SÚMULA.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2024